Tribunal: TJDFT
Processo: 0731031-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Processo : 0731031-88.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 202999370 dos autos originários n. 0709852-80.2024.8.07.0006) que deferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança do valor oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção no 171061 e proibir o corte no fornecimento de energia elétrica com base neste débito, além da inclusão do nome da autora, aqui agravada, em cadastro de inadimplentes até decisão posterior. Fundamentou o juízo a quo: Nos termos requeridos pelo autor, a concessão liminar se mostra em consonância com o ordenamento jurídico porquanto há verossimilhança quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos, bem como patente o prejuízo ante a iminência de um corte no fornecimento e o óbvio perecimento dos produtos que dependem de congelamento e resfriamento. É de se reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois existe superposição das partes aos termos das disposições dos art. 1o e 2o do mencionado livro de proteção. Nesta senda, sem adentrar o mérito do processo per se, é EVIDENTE O DEVER DE prevenir o real prejuízo ao consumidor. Principalmente diante de uma cobrança de quantia exorbitante em relação aos meses anteriores (ainda que sejam considerados 3 meses). Ao fornecedor cabem os deveres de informação, transparência e a obediência ao devido processo legal constitucional. Deve deixar claro o ato sancionador, motivos e suporte fático claramente evidenciado, isto para que o consumidor possa exercer a ampla defesa. Note-se que o serviço público aqui fornecido é essencial. Todos dele dependem. Portanto, os princípios relativos à prestação de serviço público devem ser aqui considerados e obedecidos. Destaco ainda que o laudo confeccionado pela requerida é unilateral e não está claro sobre que base foi calculado todo o valor cobrado por supostos 26 meses de uso. A concessionária agravante reputa ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. Sustenta a legalidade do procedimento de constatação das irregularidades na unidade usuária, amparado pelo art. 590 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, o qual dispõe que, na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para a fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. Afirma que a inspeção técnica realizada em 22/03/2024 constatou irregularidades no medidor de energia elétrica da unidade consumidora, permitindo que grande parte da energia consumida não fosse registrada. Aduz que “existe desvio de energia elétrica antes do medidor, através de derivação clandestina aparente, sem passar pelo equipamento de medição de energia elétrica na rede da NEODF, impossibilitando o registro correto do consumo de energia elétrica”. Pontua que não há obrigatoriedade de realização de perícia técnica pela distribuidora, salvo se requerida pelo consumidor, o que não ocorreu na espécie. Diz que a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) observou o disposto no art. 595 da RN 1.000/2021 da ANEEL, para cálculo do consumo não medido, tendo assegurado à agravada o direito à ampla defesa e ao contraditório. Alega que “a Companhia precisa exercer seu livre direito de cobrança, bem como utilizar-se de seus meios coercitivos para que haja o adimplemento das faturas, assim, não pode ser impedida a tanto, mesmo porque, caso seja mantida a energia do agravado, sua dívida tende a aumentar ainda mais”. Defende a necessidade de revogação da tutela de urgência, sob o argumento de que a cobrança é legal e a suspensão do fornecimento de energia elétrica, no caso de inadimplemento, é plenamente possível. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.” (AgRg no AREsp 392.024/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 10.3.2014). Na hipótese em exame, a concessionária agravante cobra da agravada fatura de R$ 751.186,17 (id. 202956290 na origem), decorrente do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) n. 171061, que constatou irregularidades na unidade consumidora, em vistoria realizada em 22/03/2024 (id. 202956272 – p. 4 na origem). De acordo com o TOI impugnado pela agravada, foi verificado “desvio embutido antes do medidor, alimentando um disjuntor geral de 225A", no período de 22/01/2022 a 22/03/2024. Logo, prima facie, forçoso concluir que eventual suspensão do serviço adviria de dívida antiga, portanto, ilegal. Ademais, além de a cobrança ser impugnada por não refletir, segundo a agravada, o consumo da unidade, não há relatos da ausência de pagamento das contas de luz referentes aos meses regulares. Ainda, considerando que a agravada sustenta inexistência de adulteração no medidor de energia, a questão exige esclarecimentos técnicos com o escopo de, eventualmente, infirmar a validade do ato administrativo que procedeu à revisão do consumo de energia por suposto desvio embutido antes do medidor. A propósito, o precedente desta eg. Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA. ADULTERAÇÃO EM RELOGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRENCIA E INSPEÇÃO (TOI). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. INDEFERIMENTO. CONTINUIDADE DO SERVIÇO E VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLEMENTES. DEFERIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O provimento antecipatório é medida de exceção, não podendo ser utilizado quando a matéria posta a exame exige aprofundamento com incursão no mérito. 2. Lavrado pela concessionária Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no qual aponta fraude no relógio medidor de energia elétrica, não se pode, em principio, suspender a exigibilidade da cobrança dos valores referentes ao período. Necessário dilação probatória, sem a qual não há como infirmar a validade do ato administrativo, que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica. 3. Conquanto não se possa em fase incipiente do processo infirmar a validade do ato administrativo, invertido o ônus da prova e deferida a produção de prova pericial para análise da suposta violação do equipamento medidor, recomenda-se o deferimento parcial da tutela de urgência para impedir que da falta de pagamento resulte a interrupção do fornecimento de energia elétrica, bem como a inscrição em cadastro de inadimplentes, de modo a evitar perigo de dano á Agravante, sobretudo por se tratar de valor vultoso, cujo pagamento pode comprometer sua sobrevivência e de sua família. 3. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (AGI 0716295-12.2017.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 30/5/2018, DJE: 24/7/2018) Outrossim, como bem assinalado na decisão combatida, é de se reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor, de modo que “sem adentrar o mérito do processo per se, é EVIDENTE O DEVER DE prevenir o real prejuízo ao consumidor. Principalmente diante de uma cobrança de quantia exorbitante em relação aos meses anteriores (ainda que sejam considerados 3 meses). Ao fornecedor cabem os deveres de informação, transparência e a obediência ao devido processo legal constitucional. Deve deixar claro o ato sancionador, motivos e suporte fático claramente evidenciado, isto para que o consumidor possa exercer a ampla defesa. Note-se que o serviço público aqui fornecido é essencial. Todos dele dependem. Portanto, os princípios relativos à prestação de serviço público devem ser aqui considerados e obedecidos”. Enfim, inequívoco o periculum in mora caso seja mantida a cobrança do débito impugnado e a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica no estabelecimento da agravada, pois é plenamente esperado que isso acarretará o perecimento das carnes comercializadas no local. Já em relação à aqui agravante não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Isso porque a cobrança poderá ser levada a cabo após decisão definitiva. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator